Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. AGENTE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA ANTERIORMENTE DEFERIDA. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos, com apresentação de contrarrazões pelas partes.
2. A autora, ora embargante, sustenta que há contradição e/ou obscuridade no julgado, pois a legislação concede direito à indenização ao servidor que se utiliza de meios próprios para a realização do serviço externo, sendo incontroverso que a embargante se locomoveu para exercer sua atividade laboral por transporte público, e também com o veículo de seu marido, filho, familiares e conhecidos, onde teve que arcar com gastos de combustível, e que o ônus da prova compete ao réu, ora embargado, conforme exarado na sentença.
3. O réu, ora embargante, sustenta a omissão no julgado, porque não foram fixados honorários advocatícios a seu favor, em razão da reforma da sentença.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
5. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
6. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
7. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
8. A autora, ora embargante, alegou em sua inicial a realização de trabalhos externos, porém, não apresentou prova documental de utilização de veículo próprio ou de qualquer despesa custeada com o veículo, para o desenvolvimento de sua atividade, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório a teor do art. 373, I, CPC.
9. O art. 55 da Lei no 9.099/90 dispõe que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
10. No caso dos autos, foi deferido os benefícios da justiça gratuita a favor da parte autora (ID. no 12408752 – Pág. 1/2), sem impugnação da parte ré, sem que a parte autora tenha recorrido da sentença proferida, não havendo que se falar em recorrente, vencida.
11. Tem-se que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão das partes de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
12. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU. CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.